Tribunal: STF
Processo: HC 263689
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.10.2025, por Ubirajara Celso do Amaral Guimarães Júnior e outro, advogados, em benefício de Davi Franco de Farias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.016.200, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezesseis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de oito dias-multa, pela prática do crime previsto no § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (latrocínio tentado).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “EMENTA – REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – (Art. 157, § 3º, segunda parte, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a autoria e a materialidade do delito em desfavor do peticionário é de se manter a sentença condenatória, confirmada em 2ª Instância, ainda que haja peremptória negativa de autoria 



    RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o crivo do contraditório 



    Revisão conhecida e indeferida” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.016.200 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.7.2025, o Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Luis Felipe Salomão, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental não conhecido”. 



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a condenação do paciente foi baseada somente em reconhecimento ilegal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório, razão pela qual a absolvição do paciente é medida de rigor” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam ser “pacífico o entendimento jurisprudencial, bem como o doutrinário, no sentido de reconhecer como temerário o reconhecimento fotográfico, ainda mais, se for realizado em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “a prova oral colhida durante a instrução criminal não demonstrou sem sombra de dúvida a autoria delitiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que “todas as vítimas afirmaram em Juízo que os autores do roubo estavam uns de touca ninja e outros de capacete que escondia o rosto dos mesmos, ficando claro que as vítimas não tinham condições de realizar o reconhecimento fotográfico, pois não visualizaram o rosto de nenhum dos ladrões” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescentam que “as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo comprovaram que o paciente não foi o autor do delito em tela” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anotam que “a condenação do paciente contrariou o conjunto probatório, não existindo provas irrefutáveis que o mesmo foi o autor do crime de latrocínio tentando pelo qual foi condenado, e deve ser reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente que foi realizado sem observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o conhecimento da ação de Habeas Corpus para que: 



    1) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desse Supremo Tribunal Federal competentes para a análise do feito; 



    2) Seja concedida a medida liminar para que, demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, o paciente permaneça em liberdade até o julgamento final de mérito do presente Habeas Corpus, com a expedição de contramandado de prisão em favor do mesmo; 



    3) Sejam solicitadas as informações de estilo; 



    4) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    5) Em análise do mérito: 



    a. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reformar o acórdão do E. TJSP, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, de modo que o mesmo seja absolvido, ante a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, e em Juízo, restando ausente qualquer demonstração de autoria em face do paciente, com base na fundamentação supra, com a expedição de contramandado de prisão em favor do mesmo; 



    6) Na improvável hipótese do mandamus não ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos acima fundamentados” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    7. Os impetrantes pedem seja reformado acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em revisão criminal para que seja absolvido o paciente, sob o argumento de que teria sido nulo o reconhecimento pessoal, que embasou a condenação.



    8. Repete-se, na presente impetração, a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 257.144, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento, em 4.6.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    9. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 198.652-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; 
HC n. 134.651, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora